Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026169-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), WANDER LIMA BOA SORTE - CPF: 616.329.701-63 (EMBARGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEPÓSITO DA QUANTIA PAGA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022 , do novo Código de Processo Civil , inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026169-29.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

WANDER LIMA BOA SORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que determinou que as requeridas, ora embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, “
a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da

presente demanda e, c) ainda, se abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso, haja vista que o embargado não demonstrou a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.

Discorre que os reflexos da pandemia da COVID-19 tem impacto direto sobre o setor das construtoras e loteadores de empreendimentos imobiliários, já que estão sofrendo uma retração nos recebíveis, aumentando a lista de inadimplentes e, via de consequência, na sua disponibilidade de caixa.

Elucida que o depósito prévio dos valores lhe causa enorme prejuízo e à continuidade das suas atividades sociais, especialmente diante do impacto na disponibilidade de caixa, ainda que possível reaver tais valores depositados.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 88404984).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, razão pela qual pugna pela aplicação da multa do Art. 80, inciso VII e Art. 1.02, ambos do CPC, por manifestamente protelatórios (id. 89737465).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEPÓSITO DA QUANTIA PAGA – VIABILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO COMPRADOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os elementos dos autos evidenciam o possível descumprimento injustificado do contrato pela ré, o que autoriza o depósito da quantia paga, bem como a abstenção da cobrança e de negativação do nome do comprador.

Agravo interno prejudicado
”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que os embargantes pretendem rever
o julgado no tocante ao depósito prévio do que já foi liquidado no contrato de compra e venda, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Tem-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (TJ-MT 10204965520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021